Tribunal: TJMT
Processo: 0026296-57.2017.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026296-57.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ADMIR DE BARROS VIEGAS - CPF: 209.118.311-34 (APELANTE), ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - CPF: 137.897.241-49 (ADVOGADO), DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (VÍTIMA), JOSE DOMINGOS DE FIGUEIREDO - CPF: 836.729.151-49 (ASSISTENTE), CLINEU ARAUJO FERNANDES - CPF: 667.939.391-49 (ASSISTENTE), CLEVERSON TANAHASHI ARAUJO - CPF: 901.928.771-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva interposta, contra sentença da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que condenou o recorrente à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, em razão da posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, considerando as condições de saúde do apelante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003; (ii) estabelecer se é possível substituir a pena de prestação de serviços à comunidade por pena exclusivamente pecuniária, em razão das condições pessoais do réu.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito está demonstrada por meio do boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e interrogatórios colhidos nas fases policial e judicial.

4. A autoria resta comprovada pela confissão do réu, que admitiu a posse das armas de fogo com numeração suprimida, corroborada pelos demais elementos probatórios dos autos.

5. A prova testemunhal dos policiais militares é válida e suficiente para sustentar a condenação, desde que colhida sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, não havendo indícios de parcialidade ou animosidade.

6. A substituição da pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que avaliará as condições de saúde do condenado no momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão do réu, aliada às provas documentais e testemunhais colhidas sob o contraditório, é suficiente para manter a condenação pelo crime previsto no art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003.

2. A análise sobre eventual impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 10.826/2003, art. 16, §1o, IV; CPP, art. 386, VII; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001093-94.2021.8.11.0023, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, DJe 07.07.2025; TJMT, N.U 1001488-42.2020.8.11.0049, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 17.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0026296-57.2017.8.11.0042

APELANTE: ADMIR DE BARROS VIEGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Admir de Barros Viegas
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal no 0026296-57.2017.8.11.0042, condenou o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.

Em suas razões recursais (id. 291806966), a Defesa requer, no mérito, a absolvição do apelante ante a ausência de provas robustas e suficientes para sustentar o édito condenatório, enfatizando que os depoimentos policiais carecem de imparcialidade e que as provas colhidas não corroboram a acusação, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
; ou, subsidiariamente, a substituição da pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade por prestação pecuniária, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões (id. 291806972), a 8a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo parcial provimento do recurso, apenas para substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, mantendo-se a condenação pelo crime do art. 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003, diante da prova robusta e da confissão do apelante (id. 296800883 – 11a Procuradoria de Justiça, Exmo Sr Dr Gerson Natalício Barbosa – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, Lei no 10.826/2003, pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso restrito, com a supressão do número de série por raspagem, nos seguintes termos:

“(...) No dia 10/02/2017, por volta de 13h30min, na propriedade agrícola, situada na Comunidade Três Pedras, Distrito da Guia, nesta Capital, o denunciado ADMIR possula armas de fogo do tipo 01 (uma) espingarda , calibre 12, com numeração raspada, 01 (uma) Carabina Winchester, calibre 44, Q sem numeração aparente, 07 (dez) munições calibre 12 intactas, 03 (três) munições calibre 44/40 intactas e 01 (uma) deflagrada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de IP- fl.08.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, Policiais Militares realizavam rondas na estrada velha da Guia quando foram informados por um cidadão que não quis se identificar, que numa chácara ali na região funcionava um garimpo ilegal de Diamantes.

Diante disso, a guarnição deslocou até o local indicado, onde foram atendidos por um funcionário da chácara e, ao ser questionado acerca/da existência de arma de fogo naquela propriedade, o mesmo afirmou que sim, sendo duas e que o proprietário seria seu patrão, ora denunciado ADMIR.

Durante buscas no local, os policiais localizaram 01 (uma) espingarda CBC, calibre 12, com numeração raspada, 01 (uma) Carabina Winchester, calibre .44, sem numeração aparente, 07 (dez) munições calibre 12 intactas, 03 (três) munições calibre 44/40 intactas e 01 (uma) deflagrada, conforme termo de apreensão de fl. 08.

Perante a Autoridade Policial às IP-fls. 10/11, o denunciado confessou ser proprietário das armas de fogo e munições apreendidas.

O Laudo pericial de balística no 2.3.2017.26974-01 de IP-fls. 15-20, concluiu pela eficiência das armas de fogo e munições, bem como constatou que a espingarda, marca CBC, calibre 12, é de uso restrito, pois houve a supressão do seu número de série por raspagem.

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar ADMIR DE BARROS VIEGAS como incurso no Art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (...)”
(id. 291806851, pág. 2/3)

Encerrada a instrução criminal, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática do crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa [estabelecido o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos], pena que será cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, quais sejam,
1)
prestação de serviços à comunidade, a qual deverá ser cumprida em prazo nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, e
2)
prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo atual, a ser destinada a entidade escolhida pelo juízo da execução.

Nesta instância recursal, a Defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sustentando que os depoimentos prestados pelos policiais militares não possuem a imparcialidade necessária para embasar a condenação, bem como que não há nos autos provas seguras e robustas que comprovem a autoria delitiva para o crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.

Além disso, argumenta que o apelante é de idade avançada, apresenta sequelas de um acidente vascular cerebral e foi acometido por um infarto agudo do miocárdio, sendo incapaz de
“realizar certas atividades”
, o que pode impactar no cumprimento da pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade.

Diante do exposto, vejamos.

A materialidade do crime está devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (id. 291806851, pág. 8/10), termo de apreensão (id. 291806851, pág. 11), laudo pericial (id. 291806851, pág. 20/25) e interrogatórios colhidos em ambas as fases de persecução criminal (id. 291806851, pág. 15/16; id. 291806873; e id. 291806952).

No que tange à autoria, igualmente restou comprovada, conforme se verifica tanto no interrogatório judicial (id. 291806952), quanto naquele prestado perante a autoridade policial (id. 291806851, pág. 15/16), o mesmo confessou a prática do crime [possuir as armas de fogo com número de série raspado], cabe, inclusive, colacionar abaixo o trecho do depoimento pessoal do apelante:

Id. 291806851, pág. 15

Ademais, quanto à alegação de que os depoimentos dos policiais militares não possuem a imparcialidade necessária para embasar a condenação, tal tese não merece prosperar.

Isso porque é entendimento sedimentado por Este Egrégio TJMT que a
“a prova testemunhal policial é válida e suficiente para sustentar a condenação, desde que colhida sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos”
(N.U 1001093-94.2021.8.11.0023, Relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, DJe 07.07.2025).

Nesse sentido, os relatos das testemunhas policiais foram compatíveis com as demais provas coligidas, não havendo demonstração de animosidade ou interesses pessoais contra o acusado.

Nesse ponto, o conjunto probatório se mostra robusto, permitindo a manutenção do decreto condenatório.

Por fim, mantida condenação por seus próprios fundamentos, passo à análise do pleito de substituição da pena restritiva de liberdade de prestação de serviços à comunidade para prestação pecuniária.

Na hipótese, a pena privativa de liberdade foi convertida em duas penas privativas de liberdade:
1)
prestação de serviços à comunidade e
2)
prestação pecuniária.

Ocorre que, em cenário de impossibilidade do apelante ao cumprimento das penas restritivas de direito, a questão deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, o qual avaliará as condições do condenado e determinará a forma de cumprimento das penas restritivas de direito (TJMT, N.U 1001488-42.2020.8.11.0049, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 17/03/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
mantendo inalterada a sentença condenatória
,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025